Tribunal: TJDFT
Processo: 0003252-79.1999.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
DESPACHO Trata-se de precatório expedido pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, oriundo do Mandado de Segurança no 1227/96, proposta por ROSEMEIRE BELCHIOR DOS SANTOS e outros em desfavor do Distrito Federal. Nas fls. 143/145 – ID 8183914 há decisão que saneia o processo e também tem extinção parcial após pagamento de preferência somente com relação a credora RUTH MARQUES DA LUZ GOTT. No dia 24/05/16 ocorreu a ata de audiência de conciliação que decretou a extinção do presente feito (fls. 182/185 – ID 8183914). No dia da audiência apenas três credores (RUTH ARAÚJO FERNANDES, RUTH ROCHA GOMES e SALMA REGIA SOARES CALDEIRA) não compareceram, mas em momento posterior requereram a expedição dos alvarás. Promova-se a baixa dos nome do(a)s credor(a)s da fl. 1 - ID 8183914 da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico Por fim, cumpra-se a sentença de extinção de fls. 182/185 – ID 8183914. Publique-se. Brasília, 8 de maio de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto